Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708365-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO CHARIS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Em virtude da desistência do processo no Juízo de origem, manifeste a Agravante em 10(dez) dias sobre o seu interesse no prosseguimento em atendimento ao Princípio da Não Surpresa. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator